Tribunal: TJMT
Processo: 1008418-58.2022.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008418-58.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gratificação de Inatividade, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA - CPF: 181.844.721-53 (ADVOGADO), PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA - CPF: 181.844.721-53 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2. Logo, não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA”
impetrado por
PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O impetrante afirma que é investigador de polícia aposentado e que faz jus ao recebimento da verba indenizatória por
“atendimento de chamadas a qualquer hora”,
instituída pela Lei Complementar n.º 737/2022, que incluiu o inciso VI do art. 176 da Lei Complementar n.º 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em razão do direito à isonomia e paridade salarial.

Sustenta o preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, e, por isso, pede concessão de medida de liminar para que seja determinada a implantação
“na folha de pagamento do requerente os mesmos valores implantados para os policias da ativa”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 139994678).

As informações foram prestadas pelo Governador do Estado de Mato Grosso (ID. 143093189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da segurança almejada (ID. 145526150).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXM. SR.
JONES GATTASS DIAS

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com efeito, é passível de análise pelo judiciário da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput,
da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Hely Lopes Meirelles leciona que
“
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Por direito líquido e certo, entende-se ser aquele com existência e delimitação claras e passíveis de serem demonstradas prontamente. Isso remete, por consequência, à vinculação com a demonstração dos fatos, de modo que a questão do direito líquido e certo se põe no campo da prova das afirmações de fato feitas pela parte impetrante.

Conforme julgado do eg. STJ,
“(...) o mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental; não se constituindo, portanto, meio processual adequado para provar a existência (ou a inexistência) de um determinado fato”
(MS 10.277/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2009, DJe 01/02/2010).

No caso, ao revisar o parco conjunto probatório constante destes autos, verifica-se a carência de documentos comprobatórios acerca do direito almejado, porquanto o impetrante não juntou o comprovante do ato de aposentadoria como Investigador da Polícia Civil, tendo acostado apenas a cópia do comprovante de residência (ID. 126925660) e da Carteira Nacional de Habilitação (ID. 126925662).

Além disso, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que o impetrante
“requereu a paridade e isonomia salarial através do Ato Administrativo, uma vez que, a partir do indeferimento do pedido administrativo o Impetrante poderia acionar as vias judiciais para garantir seus direitos líquidos e certos”
,
tal como pontuado pela autoridade coatora na manifestação de ID. 143093189 - Pág. 2.

Assim, face à ausência de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, bem como do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, não há que falar em concessão da segurança.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ATO ILEGAL DAS AUTORIDADES COATORAS NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, razão pela qual é de ser denegada a ordem de segurança pleiteada na inicial
. (N.U 1008459-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO. CRÉDITO SALARIAL.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança, ação constitucional, prevista no art. 5º, inciso LXIX, da CF, exige prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Cabe a parte autora, desde já, juntar à inicial os documentos comprobatórios do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu direito líquido e certo a amparar a concessão do
mandamus.

2.
Os autos desacompanhados de prova do ato atacado, bem como de outros documentos acerca do caso concreto, impede, inclusive, o conhecimento da questão. E, na ausência de elementos suficientes a demonstrar a existência de direito líquido e certo, a denegação da segurança se impõe.
(N.U 0050969-88.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)(grifo nosso)

Fosse pouco, urge salientar que a verba requerida pelo impetrante tem natureza jurídica indenizatória, ou seja, visa o ressarcimento pecuniário em razão do exercício do cargo.

Além disso, importante mencionar, ainda, que a própria nomenclatura da verba já evidencia a necessidade do policial civil estar em atividade para o seu recebimento.

Logo, não se trata de verba remuneratória e paga a todos de forma indistinta, como pretende fazer crer o impetrante, e a necessidade de o servidor estar em plena atividade e sua natureza jurídica não é aleatória, mas sim decorrente da legislação, conforme se depreende da leitura da
“Resolução n° 090/2022/CSPJC-MT, está especificando que somente policiais que estiverem na ativa podem usufruir dessa nova indenização, uma vez que no DO n° 28.232, em seu art. 2° apresenta que se o Policial Civil estiver de afastado ou licenciado por qualquer razão não fará jus ao recebimento de chamadas a qualquer hora”
(
sic
– ID. 143093189 - Pág. 3).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234/2005 - VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS DELEGADOS DE POLÍCIA EM ATIVIDADE -

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A verba de natureza indenizatória prevista no art. 4º, “caput”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2005, tem como escopo ressarcir os Delegados de Polícia das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados.

2. A verba pleiteada é de caráter e natureza eminentemente laboral (
pro labore faciendo).
Assim, somente é estendida aos inativos quando for de caráter genérica.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1016528-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)(grifo nosso)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022